Tribunal: STF
Processo: Rcl 62999
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS para garantir a autoridade da decisão proferida no RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    O MPRS narra que a Câmara da Função Delegada do TJRS negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil - CPC), interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário (artigo 1.030, I, do CPC) que alegava contrariedade ao art. 5º, XXXVIII, c e d, da Constituição.



    Afirma que a tese firmada no Tema 154, segundo a qual - “qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)” – tem claramente relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Argumenta que toda a discussão gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri.



    Já no caso dos autos, segundo alega, questão diversa é objeto de debate: impossibilidade de despronúncia operada pelo tribunal estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal de Júri, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, ainda, por si só, “idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial”.



    Aduz que, no caso, o próprio acórdão que acolheu a tese defensiva e despronunciou o réu reconheceu:



    Como se observa, o delegado Anderson relatou que ‘o policial o informou compareceu imediatamente ao local, onde identificou duas testemunhas, além de outros populares que indicaram o Réu, conhecido por Tom, como autor do delito’, ao passo que o policial civil Thiago afirmou: ‘os irmãos da Vítima chegaram ao local e suspeitaram que o autor seria Tom, pelo fato de que sua ex-companheira estava se relacionando com a Vítima [...] fez um relatório de levantamento de local e que o restante da investigação ficou sob incumbência da Delegacia de Rio Pardo. Disse que uma testemunha que estava no local falou ter visto o Réu indo até a casa da ex-companheira para procurar a Vítima, onde não a localizou’ (documento eletrônico 1, p. 7).



     Segundo alega, o juízo de primeiro grau muito bem analisou a prova trazida aos autos, asseverando haver indícios suficientes para a pronúncia do acusado com os seguintes argumentos:



    [...]



    No tocante à autoria do crime, há indícios suficientes para a pronúncia de todos os Réus. Veja-se. 



    A testemunha arrolada pela Acusação, ANDERSON FERREIRA CASTILHOS FATURI, Delegado de Polícia, relatou que foi comunicado pelo policial plantonista acerca da ocorrência de um homicídio na cidade de Rio Pardo que vitimou Igor Massulo. Referiu que o policial o informou compareceu imediatamente ao local, onde identificou duas testemunhas, além de outros populares que indicaram o Réu, conhecido por Tom, como autor do delito. Explicou que havia uma desavença entre a Vítima e o Acusado, sendo que esse perseguiu aquele com uma arma de fogo e efetuo vários disparos. Narrou que foi instaurado o Inquérito Policial e ouvidas duas testemunhas, sendo que a primeira era companheira da Vítima e, também, ex-companheira do Réu, a qual informou que o Acusado cometeu o crime pois não aceitava seu novo relacionamento. Mencionou que a testemunha também referiu que na data dos fatos o Acusado foi até a residência do casal com arma de fogo procurando pela Vítima, a quem não encontrou e, então, disse à testemunha para que ficasse em casa e não chamasse a Polícia, ameaçando-a de morte. Disse que a testemunha também apontou que durante o relacionamento com o Réu era agredia frequentemente, o que acarretou registros de ocorrência e solicitação de medidas protetivas. Apontou que a segunda testemunha viu a Vítima correndo e, no seu encalço, o Acusado portando uma arma de fogo, referindo que momentos depois ouviu vários disparos e avistou o Réu fugindo com a arma. Afirmou que o Acusado já era conhecido pela primeira testemunha, não sendo necessário o seu reconhecimento formal. Acrescentou que a segunda testemunha reconheceu o Réu na Delegacia de Polícia, por meio de reconhecimento fotográfico. 



    A testemunha arrolada pela Acusação THIAGO GIACOMINI SARI, Policial Civil, referiu que trabalhava na cidade de Pantano Grande e, na data dos fatos, era o policial plantonista da Delegacia de Rio Pardo. Disse que foi acionado pela Brigada Militar sobre uma ocorrência de homicídio, quando se deslocou até o local com o Delegado Anderson Faturi. Narrou que lá estava a Vítima, já morta e de bruços, sendo que fizeram o levantamento fotográfico, não sendo acionada a perícia no momento. Explicou que os irmãos da Vítima chegaram ao local e suspeitaram que o autor seria Tom, pelo fato de que sua ex-companheira estava se relacionando com a Vítima. Narrou que fez um relatório de levantamento de local e que o restante da investigação ficou sob incumbência da Delegacia de Rio Pardo. Disse que uma testemunha que estava no local falou ter visto o Réu indo até a casa da ex-companheira para procurar a Vítima, onde não a localizou. Mencionou que o corpo estava na entrada de uma casa. Acrescentou que no local também estava uma equipe da Brigada Militar. 



    A Informante MARIA JUCILENE LOPES TRINDADE SANTOS referiu que acreditava que o Réu era o autor do fato, mas depois percebeu que não era Ewerton. Disse que no dia da morte da Vítima, essa havia acabado de sair de casa. Afirmou que não foi o Acusado quem apareceu na residência procurando pela Vítima na data dos fatos, referindo que se enganou, pois estava muito nervosa e a pessoa estava de capuz e touca ninja. Relatou que voltou a namorar com o Réu após a morte da vítima. 



    Em seu interrogatório, o Réu EWERTON AURIMAR MACHADO negou a autoria do delito. Sustentou que na data do fato estava pescando na Barragem, o que foi registrado pelas câmeras do local. Afirmou que estava já estava separado de Maria há aproximadamente um ano e não se importava com o novo relacionamento dela. Mencionou que era primo da Vítima e que sua morte foi em uma boca de tráfico, o que ficou sabendo apenas uma semana depois. Negou que tivesse saído de Rio Pardo após o falecimento da Vítima. Referiu que a Vítima tinha vários inimigos, pois vendia drogas e devia para muitas pessoas. 



    Neste norte resta cristalina a alteração substancial do depoimento da informante MARIA JUCILENE em sede judicial. Veja-se que na fase inquisitorial a referida pessoa (processo 5004053-70.2021.8.21.0024/RS, evento 1, DOC4) mencionou que vivia em união estável com a vítima, a qual, no dia dos fatos, teria saído da residência com o objeto de comprar cigarros. Ainda narrou que, logo após, o réu adentrou sua residência armado procurando Tom (apelido da vítima), tendo ainda a ameaçado caso acionasse a polícia. Logo após ouviu disparos de arma de fogo, tendo fugido do local, com medo de que o réu a matasse. Retornou após 30min, encontrando a vítima morta. Mencionou, ainda, que havia comentários que o réu tencionava matar a vítima por ciúmes de sua relação com esse último. 



    Logo, verifica-se que a contundente contradição entre os depoimentos de MARIA JUCILENE na seara policial e judicial; no entanto, há que se destacar que a informante retomou seu relacionamento com o acusado, aspecto que deve ser sopesado juntamente com as demais provas constantes nos autos 



    Outrossim, embora não ouvido em juízo, a testemunha LUCAS NUNES SANTOS (processo 5004053-70.2021.8.21.0024/RS, evento 1, DOC4) informou em sede inquisitorial que, na noite dos fatos, viu a vítima correndo e, no seu encalço, seguia o réu. Mencionou que a vítima entrou em um beco, acreditando que para se esconder, tendo o réu ido na mesma direção e, na sequência, disse ter ouvido disparos de arma de fogo (cerca de 08 disparos). Após, viu o réu sair correndo do local, tendo, então, acionado a polícia. 



    Neste norte, conjugando os indícios fornecidos pelas provas colhidas até o presente momento, verifica-se haver substrato suficiente a ancorar a submissão da causa à apreciação do Conselho de Sentença. Veja-se que MARIA JUCILENE informou, em sede policial, que o réu adentrou, na noite dos fatos, sua residência em busca da vítima, estando naquela ocasião armado. Também disse ter ouvido comentários de que o réu tencionava matar IGOR por não aceitar seu relacionamento com esse último. Na mesma linha, LUCAS NUNES SANTOS disse ter visto o réu perseguindo a vítima em via pública, ouvindo disparos e verificando, logo após, os ferimentos ocasionados no último. 



    Tais versões são endossadas pelos depoimentos dos policiais ouvidos que, logo após a comunicação da ocorrência, se dirigiram ao local e colheram as provas acerca do local do crime e possíveis testemunhas. Logo, há indícios a indicar possível presença do réu no local dos fatos, inclusive de porte de arma de fogo. 



    Desse modo, sem aprofundar a análise da prova (inviável neste momento processual), verifica-se haver indícios de autoria recaindo sobre o Réu, diante dos relatos colhidos em sede inquisitorial e judicial acima expostos e, ainda, da prova documental vinculada ao feito. 



    Assim, diante das provas orais e documentais constantes nos autos, entendo que não cabe no presente caso a impronúncia, visto haver indícios que apontam para a autoria e materialidade delitivas, pois mínima a vacilação da prova que se apresente, cabe ao Conselho de Sentença decidir a respeito, eis que, repita-se, em sede de pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate, isto é, na dúvida prepondera o interesse da sociedade em manifestar-se, através de seus representantes, integrantes do Conselho de Sentença, acerca de tais aspectos. 



    E é esse justamente o caso dos autos, uma vez que presentes indícios de autoria e materialidade, devendo o caso ser submetido ao Tribunal do Júri para que, como juiz natural da causa, se pronuncie sobre o fato ora em comento. 



    Outrossim, destaco que em que pese LUCAS não tenha sido ouvido em juízo, a fim de ratificar seu depoimento na fase inquisitorial, tal relato, ainda que não considerados como uma prova, não podem deixar de ser considerados como um indício de autoria que, no mínimo, traz dúvidas, que não podem ser dirimidas por outro juiz que não o Tribunal do Júri.



    [...] (documento eletrônico 1, pp. 7-9).



    Diante disso, conclui que a hipótese aqui tratada diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral, já que não se discutiu o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri (habeas corpus). Debate-se o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica, vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com a existência de prova irrepetível, bem como provas cautelares, antecipadas, entre outras.



    Ao final, requer:



     a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial (documento eletrônico 1, p. 12).



    Requisitei prévias informações à autoridade reclamada, que manteve-se silente.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, por meio de parecer assim ementado:



    Processo penal. Reclamação do MP. Ato de TJ que teria, ao negar seguimento a RE contra acórdão de despronúncia, mal aplicado o Tema 154/STF. 1. O TJ desproveu o agravo interno do MP contra o não seguimento do RE ministerial, pelo que foi atendido o requisito do esgotamento da instância ordinária, exigível, nos termos do inc. II do p. 5º do art. 988 do CPC, quando se alega na reclamatória má aplicação de Tema/STF. 2. O teor do Tema 154/STF foi indevidamente maximizado na origem, pois a suficiência, ou não, do acervo probatório, para fins de pronúncia, não comporta na Tese desse Tema. 3. Pela procedência, devendo o TJ local fazer remessa do RE a este e. STF (documento eletrônico 19, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, ao julgar o RE 593.443/SP (Tema 154 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou:



    Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.



    Diante disso, fixou-se a seguinte tese:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’) (grifado).



    No caso dos autos, o TJRS, ao julgar o recurso, não vislumbrou a presença de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nesses termos:



    [...]



    Do exame da prova produzida e da decisão recorrida, verifico que a decisão de pronúncia do inculpado está amparada: (i) no depoimento da informante Maria Jucilene, em sede policial, o qual não foi confirmado em juízo; (ii) no relato de Lucas Nunes Santos em sede policial (ev.1, OUT4, IP), que não foi ouvido em juízo; (iii) bem como nos relatos dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, que não presenciaram o fato. Diante desse contexto, entendo que os elementos constantes não configuram indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Quanto aos primeiros pontos (i e ii), adoto o posicionamento recente das Cortes Superiores no sentido de não ser possível a manutenção da pronúncia quando amparada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito, devendo ser observado o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, também nas decisões de pronúncia:



    [...]



    No caso em tela, na fase judicial do processo - onde se concretizam os princípios constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, este último por se tratar de acusação de crime doloso contra a vida -, não houve testemunha ou prova judicializada que apontasse de forma direta a autoria do crime. 



    Ao cabo da instrução, entendo que a prova não veio confortada por elementos concretos que possam justificar a pronúncia. As declarações prestadas na fase policial, por serem, obviamente, repetíveis - passíveis de renovação em juízo – encontram barreira legal para serem valoradas pelo Juiz para formar a convicção. 



    E, nessa linha, como bem destacou o ilustre Desembargador Jayme Weingartner Neto:



    ‘[..] a legitimidade dos elementos inquisitivos para a pronúncia depende de análise casuística, para se aferir as circunstâncias nas quais colhida a prova e o suposto motivo pelo qual não foram confirmados durante a instrução. A segunda instância, ao observar que a pronúncia não encontra qualquer respaldo na prova judicializada, não pode convalidá-la tão-só pela existência de elemento indiciário mínimo, aliás enfraquecido durante a instrução’ (Apelação n. 5013178- 96.2019.8.21.0003, Julgado em: 12-05-2022).



    Em prosseguimento, o terceiro ponto - relato dos policiais -, em que pese configure prova judicializada, não fornece os indícios suficientes de autoria necessários à confirmação da decisão de pronúncia, uma vez que é possível verificar que não presenciaram o fato, limitando-se a atender à ocorrência e relatar versões prestadas por terceiros, não ouvidos no processo. 



    Como se observa, o delegado Anderson relatou que ‘o policial o informou compareceu imediatamente ao local, onde identificou duas testemunhas, além de outros populares que indicaram o Réu, conhecido por Tom, como autor do delito’, ao passo que o policial civil Thiago afirmou: ‘os irmãos da Vítima chegaram ao local e suspeitaram que o autor seria Tom, pelo fato de que sua ex-companheira estava se relacionando com a Vítima [...] fez um relatório de levantamento de local e que o restante da investigação ficou sob incumbência da Delegacia de Rio Pardo. Disse que uma testemunha que estava no local falou ter visto o Réu indo até a casa da ex-companheira para procurar a Vítima, onde não a localizou’. 



    Portanto, ambas as versões policiais estão baseadas em declarações de ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony), cuja carga probatória é demasiado frágil para suportar, por si só, a tese acusatória. 



    Diante desse contexto, inexistem indícios suficientes para a submissão do réu a julgamento pelo Conselho de Sentença, porquanto a suspeita existente em desfavor deste não se configura prova suficiente para atribuir à acusação um juízo de plausibilidade apto a fundamentar a pronúncia. 



    Impositiva a despronúncia do acusado, forte no artigo 414 do Código de Processo Penal. 



    Estando o réu preso por este processo, tendo em vista o desfecho de despronúncia, concedo a liberdade provisória, se por outros motivos não estiver preso. 



    Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso defensivo e despronunciar o réu. Concedo a liberdade provisória, mediante compromisso. Expeça-se, na origem, o Alvará de Soltura, em nomes do réu, por este processo (documento eletrônico 2, pp. 21-23).



    Como se vê, o TJRS, ao apreciar o recurso em sentido estrito e impronunciar o réu, não ultrapassou os limites de sua competência.



    De fato, o art. 414, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz impronunciará o acusado, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    O Poder Judiciário, ao rejeitar a denúncia, impronunciar ou absolver sumariamente os réus, está exercendo o controle da pretensão punitiva estatal.



    Efetivamente, entendo que se em sede de habeas corpus é possível a extinção de procedimento penal, com muito mais razão seria possível impronunciar o réu em apelação criminal ou recurso em sentido estrito, - recursos dotados de efeito devolutivo, que transfere o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal competente -, como no caso dos autos, sem que isso importe ofensa ao postulado da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.



    Transcrevo, por oportuno, manifestação do Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do RE 593.443/SP:



    O Poder Judiciário, no caso, está exercendo, como corretamente o fez o E. Superior Tribunal de Justiça, o poder de legitimamente efetuar o controle das acusações penais, impedindo que pretensões contestáveis, inviáveis ou inadmissíveis, porque destituídas de justa causa, tenham curso regular nas instâncias judiciárias.



    [...]



    Na realidade, o magistrado que impronuncia o réu, valendo-se de prerrogativa que lhe confere o próprio ordenamento positivo, não transgride, com tal comportamento processual, o monopólio da ação penal pública pelo ‘Parquet’ nem ofende o postulado da soberania do veredicto do Júri.



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 593.443/SP (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que para rever o posicionamento do STJ - especialmente diante da posição convergente do TJRS - seria preciso rever provas, o que é inviável na via da reclamação.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça estadual. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido.



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    2. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes.



    3. In casu, verifica-se que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à inviolabilidade da soberania do veredicto do Tribunal do Júri.



    4. Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.



    5. Agravo desprovido (Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/3/2024).



    Nota-se, portanto, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram a impronúncia do beneficiário da decisão reclamada.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator